Tribunal: CARF
Processo: 10070.100187/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.100187/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.794 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GUILHERME ANTONIO KRESS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). MONTANTE DE
R$ 116.816,61.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa (R$ 16.642,84).
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.100187/2007-55
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100187/2007-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 172 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 157 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 14/19, novamente anexada às fls. 76/81, relativa ao
exercício 2005/ano-calendário 2004, em que o valor do crédito tributário apurado foi de
R$ 8.109,67 (fl. 11).
À fl. 13 consta o resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL como
deferida parcialmente, referente à notificação de lançamento automática n°
2005/607425127342066, de fl. 24. Como ali exposto, a nova notificação de lançamento
n° 2005/607450341945079, de fl. 16, substituiu integralmente a notificação
anteriormente citada, de fl. 24.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 17 e 18, foram apuradas: a) Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício. Constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 120.078,73, recebidos da Fundação
Petrobrás de Seguridade Social Petros; b) Compensação Indevida de Imposto de renda
retido na Fonte. Constatou-se compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 1.726,95, referente à fonte pagadora Fundação Petrobrás de
Seguridade Social Petros.
Às mencionadas fls. 17 e 18 constam os dispositivos legais considerados adequados
pela autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 05/11, por intermédio de
seu representante legal, conforme instrumentos de mandato de fls. 20 e 21, juntamente
com os documentos de fls. 22 e 30/40, alegando, em síntese, ter isenção do imposto de
renda sobre proventos de aposentadoria em virtude de ser portador de moléstia grave,
conforme documentos em anexo. Solicita seja julgada inteiramente improcedente a
notificação de lançamento ora impugnada. Alternativamente, requer seja reconsiderada
a glosa da restituição de Imposto de Renda imposta pela autoridade lançadora, em
decorrência da retenção na fonte pagadora do valor referente ao décimo terceiro salário,
determinando, finalmente, a restituição nos termos consignados na Declaração
Retificadora do ano-calendário 2004 (fls. 48/52).
Em 29/01/2010 (fls. 56/59) foi exarado o Acórdão 13-27.929, da 2a Turma da DRJ/RJ2
(atual 18a Turma da DRJ/RJO) que, por unanimidade de votos, decidiu não conhecer da
impugnação, tendo em vista a opção pela via judicial.
Frise-se que, em 19/07/2011 (fls. 64/70), o contribuinte apresentou por intermédio de
seu representante legal, conforme instrumentos de mandato de fls. 71 e 72, juntamente
com os documentos de fls. 73/131, Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF.
Em conseqüência, a 2a Turma Especial do Egrégio Conselho, em 15/10/2013, proferiu o
Acórdão no 2802-002.543 (fls. 139/142) anulando o Acórdão exarado por esta Turma de
Julgamento a fim de que fosse conhecida a impugnação do contribuinte na íntegra e
julgados os seus argumentos de mérito pela inexistência de identidade de matéria
judicial e administrativa.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100187/2007-55

Entendeu o Colendo Conselho que, no presente processo, discute-se o direito à isenção
aplicável a proventos recebidos por portador de moléstia grave e, o processo judicial n°
2002.51.01.022477-0, com base nos documentos anexados quando da apresentação do
recurso voluntário (fls. 82/96– petição inicial de Mandado de Segurança Coletivo, fls.
97/104 – sentença e fls. 105/108 - Apelação em Mandado de Segurança), versa sobre a
não incidência do imposto de renda sobre os proventos de complementação de
aposentadoria dos membros da Associação dos Engenheiros da Petrobrás – APET.
Em 14/01/2015, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
cumprimento da determinação contida no Acórdão exarado pelo CARF (fl. 154).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A
RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL (DAA). MONTANTE DE R$ 116.816,61.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem
ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a
título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa (R$ 16.642,84).
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. MONTANTE DE R$ 3.262,12.
São isentos do imposto de renda pessoa física os rendimentos
provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, comprovados por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, demonstrando que o interessado é
portador de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
É de se manter a supracitada glosa uma vez tratar-se de imposto de renda
incidente sobre décimo terceiro salário, cuja tributação é exclusiva na
fonte, sem que esteja, portanto, sujeita ao ajuste na declaração anual de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2016 (e-fl. 169), o sujeito
passivo interpôs, em 16/02/2016 (e-fl. 171), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e que
os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100187/2007-55

O litígio remanescente recai sobre R$ 18.369,79 a título de imposto de renda
retido na fonte ligado a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
Versa o presente processo sobre as seguintes infrações: a) Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício. Constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 120.078,73, recebidos da Fundação Petrobrás de Seguridade
Social Petros; b) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Constatou-se compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 1.726,95, referente à fonte pagadora Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Petros.
Conforme esclarecido no voto do Acórdão proferido por esta instância julgadora, de
acordo com pesquisa realizada nos arquivos eletrônicos da RFB – DIRF retificadora
entregue após a lavratura da notificação de lançamento em análise, de fl. 55, verificou-
se que a fiscalização considerou como rendimentos omitidos valores que estão “sub
judice”, bem como imposto de renda retido na fonte depositado judicialmente.
Em face do tempo decorrido entre o Acórdão 13-27.929, de 29/01/2010 e o presente, foi
realizada uma nova pesquisa ao Sistema DIRF (fl. 156) verificando-se inalterada a
informação constante da DIRF acima citada (fl.55) e do Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário 2004 (fl. 30).
Da Compensação Indevida De Imposto De Renda Na Fonte:
Constatou-se compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 1.726,95, referente à fonte pagadora Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Petros.
Da análise dos autos e da leitura da DIRF, de fl. 156, verifica-se que o valor de R$
1.726,95 refere-se ao imposto retido sobre o décimo terceiro salário e que continua
depositado judicialmente.
No que se refere ao imposto de renda incidente sobre o décimo terceiro salário, cabe
esclarecer que trata-se de tributação exclusiva na fonte, sem que esteja sujeita ao ajuste
na declaração anual de rendimentos.
Portanto, cumpre manter-se a glosa tendo em vista que o meio hábil para pedir a
restituição do imposto de renda retido sobre o décimo terceiro salário não é por
intermédio da Declaração de Ajuste Anual.
Desse modo, inexiste razão ao interessado nesse aspecto.
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício:
O presente processo versa também sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no montante de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100187/2007-55

R$ 120.078,73. Da leitura da DIRF, de fl. 156, observa-se que tal montante de R$
120.078,73 é composto pelo somatório das parcelas de R$ 116.816,61 e de R$
3.262,12.
Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade autuante considerou como
rendimentos tributáveis, apurando a infração de Omissão de Rendimentos, a parcela de
R$ 116.816,61 que encontra-se com exigibilidade suspensa, conforme ação judicial n°
2002.51.01.022477-0. Sobre essa quantia de R$ 116.816,61 observa-se o
correspondente IRRF de R$ 16.642,84, depositado judicialmente, de acordo com a
DIRF de fl. 156.
Verifica-se, também, que o contribuinte declarou o valor de R$ 18.369,79 (= R$
16.642,84 + R$ 1.726,95) a título de imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos recebidos da Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros na
DAA/2005 retificadora (fls. 49).
Entretanto, apesar da existência de ação judicial em que se discute a natureza tributária
dos rendimentos correspondentes ao imposto de renda retido na fonte depositado
judicialmente, a qual fará coisa julgada que jamais poderá ser alterada no processo
administrativo, a Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de 18/03/2013, concluiu o
seguinte (in verbis):
“29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA;
não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa;
deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.”(g.n.)
Há de ser ressaltado, ainda, que, por força do disposto no art. 6o da Portaria RFB no
3.222, de 08/08/2011, as soluções de consulta elaboradas e aprovadas pela COSIT têm
efeito vinculante em relação às demais unidades da RFB. Sendo assim, esta impugnação
deverá ser conhecida e julgada de acordo com o disposto na referida solução de
consulta.
Portanto, uma vez que o procedimento adotado pela autoridade autuante está em
desacordo com o disposto na Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de
18/03/2013, há de ser refeito o ajuste anual da DAA/2005 retificadora (fls. 48/52) para
fins de exclusão de R$ 116.816,61, rendimento considerado tributável pelo fisco que se
encontra sub judice, assim como do respectivo IRRF de R$16.642,84 que está
depositado judicialmente.
Passa-se agora a analisar os rendimentos considerados omitidos no montante de R$
3.262,12 auferidos pelo interessado no ano-calendário 2004 e que, de acordo com a
DIRF, de fl. 156, não estão informados como de exigibilidade suspensa.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o artigo 6o,
incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
.......................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100187/2007-55

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
..........”
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Cabe destacar que o impugnante apresentou o documento de fl. 32, expedido pelo
Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia – IEDE, que, juntamente com os
exames de fls. 17/20 constantes do processo administrativo n° 10070.001654/2007-65,
comprovam ser o interessado portador de moléstia grave (CID C.64 – neoplasia maligna
do rim, exceto pelve renal), no ano-calendário de que trata a presente lide.
Note-se que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal.
Ressalte-se que no que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos
valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão,
verifica-se ser o impugnante aposentado, conforme o Comprovante de Rendimentos da
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, relativo ao ano-calendário 2004 (fl.
30).
Portanto, verifica-se que foram atendidas as duas condições indispensáveis à concessão
da isenção do imposto de renda sobre o montante de R$ 3.262,12.
Dessa forma, é de se proceder à alteração do lançamento, na forma do demonstrativo
abaixo:
Demonstrativo de apuração do IRPF/2005 - valores em R$

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

00,00
Total deduções
228.382,88
Base de Cálculo
000,00
Imposto Devido
00,00
Imposto Pago (IRRF)
00,00
Imposto a Pagar ou a Restiuir após revisão
00,,00
Destarte, VOTO para julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação. Cancelem-se o
imposto de renda da pessoa física - suplementar (cód. 2904), no valor de R$ 3.649,63, a
multa de ofício e os juros de mora, assim como o imposto de renda pessoa física (cód.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100187/2007-55

0211), no valor de R$ 312,96, a multa e os juros moratórios, devendo ser observado o
resultado final do processo judicial n° 2002.51.01.022477-0, apontado no Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário
2004, de fl. 30, não cabendo nenhum valor a ser restituído ao contribuinte no presente
acórdão.
...
Conclusão
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 198
DF CARF MF
Original